Tribunal: TJMT
Processo: 0012228-47.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012228-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO NETO DA SILVA - CPF: 746.183.261-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), PEDRO NETO DA SILVA - CPF: 746.183.261-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO ATENDIDA PELA SENTENÇA RECORRIDA - PRISÃO INDEVIDA – PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – FALTA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A falta de interesse recursal ocorre quando a parte não tiver necessidade de se valer das razões recursais para objetivar benefícios na sentença, como na hipótese dos autos em que a indenização securitária foi fixada exatamente no valor correspondente à pretensão recursal.

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

Há dano moral indenizável quando comprovado que o Autor foi recolhido indevidamente à prisão, em razão da desídia da Administração, que não tomou as providências necessárias ao recolhimento e baixa de mandado de prisão expedido, após a unificação da pena e progressão para o regime semiaberto.

A Emenda Constitucional no 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor. Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0012228-47.2013.8.11.0041

APELANTES
: ESTADO DE MATO GROSSO

PEDRO NETO DA SILVA

APELADOS
: PEDRO NETO DA SILVA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e por Pedro Neto da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização proposta por Pedro Neto da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para condenar o Requerido no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença (Súmula no. 362 do STJ).

Condenou, ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, alegando que à época da prisão o Apelado estava em regime semiaberto, sendo que, no período noturno – das 22:00 às 6:00 horas, deveria estar recolhido na Casa do Albergado.

Assim, sustenta que, em razão da falta grave cometida pelo Apelado, este poderia ter regredido novamente pelo regime fechado.

Aduz que, a prisão por apenas 10 (dez) dias, em razão de mandado de prisão em aberto em ação penal, na qual foi condenado com trânsito em julgado, não é apta a gerar indenização por danos morais, haja vista que não trouxe maiores consequências al Apelado.

Afirma, ainda, que, a aquele que já foi preso anteriormente, não pode sentir-se moralmente ofendido por uma nova prisão.

Discorre quanto a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Impugna o índice de correção monetária aplicado na sentença, pretendendo a reforma para que seja aplicada a TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E.

No id. 22632980 foi certificada a tempestividade do recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma de sentença.

Foi certificada a tempestividade do apelo no id. 22632983.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, a ausência de interesse recursal, já que foi totalmente vencedor da causa, ressaltando, que, nas razões da apelação, em momento algum, o Apelante contesta o valor fixado na sentença pela indenização por danos morais.

A Defensoria Pública não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso (id. 22632983).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela preservação da sentença (id. 32012461).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões de apelo, o Estado de Mato Grosso suscitou a preliminar de falta de interesse recursal, ao argumento de que a parte autora foi totalmente vencedor da causa, ressaltando, que, nas razões da apelação, em momento algum, o Apelante contesta o valor fixado na sentença pela indenização por danos morais.

Analisando os autos, verifica-se que a Autor ingressou com a presente ação de indenização, pugnando pela condenação do Réu no pagamento de verba indenizatória no valor mínimo de 70 (setenta) salários mínimos, ou outro valor a ser arbitrado pelo Juízo.

O Juiz de Primeiro Grau julgou procedente o pedido inicial, fixando o valor da indenização em R$ 5.000.00 (cinco mil reais).

Assim, de fato, a parte recorrente carece de interesse recursal, pois seu objetivo já foi alcançado, motivo pelo qual ausentes os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade, utilidade e adequação, pois em conformidade com a pretensão recursal.

Nota-se que, em alguns pontos das razões recursais, a própria Defensoria Pública se manifesta favorável a sentença. Veja-se:

[...]. Em que pese o respeitável entendimento cultuado pelo digno Procurador do Estado, data vênia, temos que não merece reforma a r. sentença hostilizada. [...].

[...]. Daí porque totalmente acertada a decisão de mérito ora defendida, pois, para prisão, ou restrição da liberdade de qualquer cidadão, não basta apenas a observância dos requisitos formais previstos em regulamentos internos que tratam da atividade policial. [...].

Ressalto que, a Defensoria Pública Estadual em nenhum momento do recurso se insurgiu contra o valor da indenização, mas tão somente quanto a necessidade de acolher o pedido de indenização.

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, torna-se desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso para
NÃO CONHECER
o recurso de apelação apresentado por Pedro Neto da Silva.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e por Pedro Neto da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização proposta por Pedro Neto da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para condenar o Requerido no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença (Súmula no. 362 do STJ).

Condenou, ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais, na qual objetiva o Apelado/Autor a condenação do Estado de Mato Grosso em reparar danos em decorrência de prisão indevida.

O Apelado/Autor aduz que foi injustamente preso pelo período de 4-1-2013 a 16-1-2013, ao argumento de que, equivocadamente, ainda constava mandado de prisão em aberto em seu nome, quando para a condenação já tinha progressão de regime para o semiaberto.

Pois bem.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

O artigo 37, § 6o, da CF, preceitua que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Contudo, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL.IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

II. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ”a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos". (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013.

III. Tendo o Tribunal de origem concluído que, no caso, "analisando os documentos trazidos nos autos, estes não demonstram qualquer culpa ou negligência por parte da UFRGS, muito pelo contrário, pois existem várias licenças médicas para tratamento de saúde e procedimento de readaptação deferidos à servidora", entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 2/12/2015) [Destaquei].

Nessa mesma senda, é o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ÓBITO DA VÍTIMA –
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TEORIA DO
FAUTE DO SERVICE
) –
QUANTUM
INDENIZATÓRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.

1. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

2. No dia 26/04/2010 o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do ex-companheiro da vítima, no dia 29/04/2010 o pedido foi deferido e, no mesmo dia, foi expedido o Mandado de Prisão Preventiva. Somente uma semana depois da expedição do mandado de prisão é que o Delegado de Polícia foi oficiado acerca da expedição do mandado. No entanto, tal comunicação já era tarde, pois a vítima veio a óbito no mesmo dia em que a autoridade policial foi comunicada, conforme cópia de Certidão de Óbito.

3. Considerando que a vítima era constantemente ameaçada, que temia pela sua vida, o mandado de prisão deveria ser cumprido IMEDIATAMENTE.

4. Nesse norte, não há dúvidas que restou observado os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: ação ou omissão, dano, nexo causal e culpa (negligência), uma vez que se trata de responsabilidade subjetiva do Estado. Presença do requisito culpa, na sua modalidade negligência, pois a prestação do serviço estatal foi extremamente falha (teoria da faute du service), também denominada de “culpa administrativa”, “culpa anônima” ou “acidente administrativo”.

5. Pleito de redução do quantum indenizatório, faço a seguinte ponderação. Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio. No entanto, a fixação do quantum do dano moral não deve causar enriquecimento ilícito da parte vítima.

6. Analisando os critérios acima expostos, entendo que a fixação no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada filho, totalizando o importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) atende e preenche todos os parâmetros acima epigrafados.

7. Juros e correção monetária. Na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido leading case. No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no11.960/2009”. Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

8. Sendo a responsabilidade extracontratual, como é o caso em apreço, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, no caso, a partir da publicação deste julgado, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

9. Recurso de Apelação desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença ratificada.

(N.U 0001757-91.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 10/8/2020, publicado no DJE 19/8/2020). [Destaquei].

Com essas razões, corretamente agiu o Magistrado de Primeiro Grau ao adotar a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado, por omissão ou pela má-prestação do serviço (
Faute du Service
), por meio da qual se passa a exigir a prova da conduta antijurídica ou ilícita, culposa ou dolosa, do nexo causal e do dano.

Assim, o dano moral ficou comprovado já que, ao contrário do afirmado pelo Estado de Mato Grosso a prisão não decorreu de descumprimento de medida, mas por força de mandado de prisão que ainda estava em aberto, quando já havia progressão de regime do fechado para o semiaberto, sendo que, conforme consta nos autos, o Apelado foi recolhido a presídio equivocadamente.

Eis o teor da decisão proferida em 14-1-2013, nos autos da execução criminal (código 111192), extraído do
site
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Decisão->Revogação->Prisão

Vistos etc.

Trata-se de reeducando que foi condenado nas penas que abaixo seguem:

1 – 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, por ter infringido o disposto no artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal em regime inicial fechado – Ação Penal no 84/98 – Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT;

2 – 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa por infração ao artigo 157, caput, c/c § 2o, incisos I, II e V do Código Penal em regime inicial fechado – Ação Penal no 034/98 – Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT;

3 – 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, § 1o do Código Penal em regime fechado. – Ação Penal no 011.00.003577-8 – Juízo da 1a Vara da Comarca de Coxim – MT;

4 – 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa por infração ao artigo 155, caput do Código Penal em regime semiaberto – Ação Penal no 011.01.000202-9 - Juízo da 1a Vara de Coxim – MT;

5 – 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa por infração ao artigo 121, caput, do Código Penal, por duas vezes e ao artigo 10,
caput
, da Lei no 9.437/97, ambos c/c o artigo 69, do mesmo estatuto penal. – Ação Penal no 343/2003 – Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT;

6 – 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa por infração ao artigo 157, § 2o, II, c/c artigo 288, § único, todos do Código Penal em regime inicialmente fechado – Ação Penal no 5/2002 – Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta - MT;

7 – 03 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa por infração ao artigo 10, caput, c/c artigo 10, § 3o, IV, ambos da Lei no 9.437/97 em regime inicialmente fechado – Ação Penal no 46/99 – Juízo da Comarca de Alto Garças – MT;

De acordo com as condenações acima tem-se que o reeducando foi condenado a pena total de 43 (quarenta e três) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Inclusive, através de decisão de fls. 595/601
ficou evidente que o apenado foi progredido para o regime semiaberto por força de sentença que se encontra encartada às fls. 595/601
, ficando evidente que referida decisão levou em consideração a pena unificada de 43 (quarenta e três) anos e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

A audiência admonitória foi devidamente realizada em 04/08/2010 (fls. 602/602 “v”).

Da análise dos autos, constata-se que o reeducando obteve elevado número de faltas (fls. 605, 606 e 609).

Por este fato, designou-se audiência de justificação, que foi posteriormente redesignada (fls. 612 e 617 “v”).

Novas folhas de frequência foram encartadas ao PEP, deixando evidência as faltas obtidas pelo apenado (fls. 623/633).

A audiência de justificação foi devidamente realizada em 09/04/2012 e nessa ocasião deferiu-se a justificativa apresentada pelo penitente,
mantendo-o no regime em que se encontrava
(fls. 637).

Por seu turno, a defesa através de petitório de fls. 654/655 aduziu que o apenado havia sido parado em uma blitz
sendo preso por mandado de prisão no 113/99 em aberto desde fevereiro de 1999 referente aos autos no 84/2008 – Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT
, e o mesmo
se encontrava segregado na Penitenciária Central do Estado, argumentando ainda, que referido mandado de prisão não havia sido recolhido na época dos fatos, apesar do devido cumprimento.

Ao final, requereu que o reeducando fosse colocado em liberdade, expedindo com urgência alvará de soltura.

Em petitório de fls. 660/662 a defesa arguiu que o penitente fora parado em uma blitz e teve sua prisão decretada por força de Mandado de Prisão no 032 de 15/06/2005, sendo que os autos já havia sido arquivado, devido ao cumprimento da execução da pena.

Argumentou ainda, que o apenado se encontrava segregado na Penitenciária Central por falta de recolhimento do mandado de prisão à época dos fatos.

Pugnou ao final, pela expedição de alvará de soltura.

Em consulta ao “Sistema Apolo” constata-se que pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Capital tramita o Incidente no 312-13.2013.811.0042, cuja finalidade é o cumprimento do Mandado de Prisão no 32, oriundo da Comarca de Pedra Preta – MT, sendo que o cumprimento do mesmo ocorreu em 04/01/2013 segundo informação da Gestora Judicial Ana Carolina.

Em contato telefônico com a funcionária Waldelice da Penitenciária Central a mesma informou que o ora reeducando se encontrava segregado por força do Mandado de Prisão no 32, oriundo da Comarca de Pedra Preta – MT.

Ora o que se vê da análise dos autos, é que o apenado se encontra segregado por força do Mandado de Prisão no 32 expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta na Ação Penal no 5/2002 (fls. 385).

Ora a condenação relativa à Ação Penal no 5/2002 já foi unificada na decisão de fls. 595/601 onde
o reeducando fora progredido para o regime semiaberto, em sendo assim, determino que se coloque o ora apenado imediatamente em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

Dê-se vista ao MP sobre o cálculo de liquidação de pena de fls. 653.

Após, volte-me concluso. [...]. [Destaquei].

Ainda de acordo com o andamento processual, o alvará de soltura foi expedido no mesmo dia (14-1-2013), com a distribuição ao Oficial de Justiça.

Desse modo, no momento em que foi efetuada a prisão do Apelado/Autor não estava em pleno vigor o mandado de prisão, tendo em vista que já havia sido concedida a progressão do regime, razão pela qual entendo que o Estado de Mato Grosso responde pelos danos suportados pelo Apelado.

Cabia à Administração tomar as devidas providências necessárias para que fosse recolhido e baixado o mandado de prisão. Assim não procedendo, advindo a prisão em 4-1-2013, esta descabida, conforme reconhecido pelo Magistrado que determinou a expedição de alvará de soltura, correta a condenação no pagamento da indenização.

Desse modo, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano suportado pelo Autor, que teve ilegalmente cerceado seu direito de ir e vir.

No tocante ao valor da indenização, como é cediço há de se observar o bem jurídico envolvido, a gravidade da situação, a culpabilidade do agente, o dano suportado pelo Apelado.

Assim, não obstante a responsabilidade do Estado, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral não é excessivo, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ainda, atento às peculiaridades do caso, já que o Autor foi mantido em cárcere por 12 (doze) dias, razão pela qual não vejo motivos para alterar o valor arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau, quantia que se mostra condizente com a espécie, vez que servível à compensação do prejuízo moral experimentado.

No que concerne a impossibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, tenho que assiste razão ao Apelante.

É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado se verifica contra a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante, sendo este o caso dos autos.

À propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA ESPECIFICAR PROVAS – REJEITADA. HONORÁRIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA – NÃO CABIMENTO (EC 80/2014). PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ERRO NO APARATO ESTATAL (ART.37, § 6° DA CF). PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA BAIXA DO MANDADO. NOVAS PRISÕES DECORRENTES DA MESMA DÍVIDA. FALHA NO SERVIÇO PUBLICO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. JUROS E CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. PRESQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há irregularidade pela ausência da intimação do ESTADO para especificar provas, pois, entendendo o juízo que a lide se encontrava pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

A partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação em honorários advocatícios.

3.

Pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas não conhecido, pois deve ser formulado em apartado, nos termos do artigo 977 do Código de Processo Civil.

4.

Comprovado o excesso no prazo de detenção por Prisão Civil/Devedor de Alimento, e recolhimento do autor em três ocasiões distintas por conta do mesmo Mandado, que não foi baixado do Sistema a tempo e modo devidos, é inconteste a falha na prestação do serviço estatal, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5o LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

5.

Cabe redução da indenização para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

6.

Índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

7.

“(...). É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal”. (REsp 1242889/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).

(N.U 1002816-41.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/7/2020, publicado no DJE 17/7/2020).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – VALOR ESTIPULADO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO SOFRIDO E EM TOTAL OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.

I - Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido e as circunstâncias do caso concreto, bem como o princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas.

II - Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.

(N.U 0003789-18.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/6/2020, publicado no DJE 13/7/2020).

A matéria, inclusive, resta sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça no Verbete 421, ainda em pleno vigor, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

In casu
, verifica-se que o Autor foi representado pela Defensoria Pública na ação indenizatória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, órgão ao qual está vinculada a referida instituição.

Destarte, evidente o descabimento dos honorários advocatícios neste caso, o mesmo ocorrendo, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC no 80/2014, que alterou o art. 134 da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra ente diverso ao que pertence, pois, referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades de cada qual, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o- F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Além disso, deve ser observado os verbetes no 362 do STJ, que diz: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” e no 54 do STJ,
litteris
: “[...] os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual [...]”.

Assim, no que tange a atualização dos valores, o recurso merece provimento, em parte, para determinar que na correção monetária seja utilizado o IPCA-E.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de falta de interesse recursal para
não conhecer
do recurso de Apelação apresentado por Pedro Neto da Silva.
Dou parcial
provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como para determinar que na correção monetária deve incidir o IPCA-E.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020